Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1020743-36.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA
EMBARGADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em benefício do paciente Benedito Odário Conceição e Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra-se, em síntese, que o paciente está submetido à investigação criminal originária no inquérito policial n. 34862-92.2017.811.0042, cujo seu nascedouro decorreria de “denúncia anônima”.
Sustenta-se que no curso do aludido inquérito policial foi decretada medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal, a partir de confusões conceituais entre empenho e pagamento de serviço, sem se realizar as investigações preliminares necessárias, o que revelaria a ilegalidade da medida.
Aduz, outrossim, que a decisão vindicada padece de vício de fundamentação, porquanto não estaria apoiada em elementos concretos e idôneos, nos moldes exigidos pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Assim, postulou-se a concessão de liminar, para sobrestar o curso do inquérito policial e, no mérito, que seja declarada a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário do paciente, como também das provas derivadas da aludida diligência.
O feito foi distribuído originariamente ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes (ID 60417483), que indeferiu a petição inicial, por compreender que a via eleita seria inadequada ao debate jurídico proposto (ID 61662955).
O paciente, por sua defesa, opôs embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeito modificativo, defendendo a adequação da via eleita (ID 62076454).
Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça defendeu o recebimento dos aclaratórios como agravo interno, para o fim de autorizar o processamento do habeas corpus (ID 690324489).
Na sequência, a própria defesa do paciente, invocando os princípios da fungibilidade e economia processual, postulou a reconsideração da decisão monocrática, defendendo o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, postulando, ainda, a reconsideração da liminar (ID 69826962).
Juntou-se aos autos a resposta da Presidência à Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, em que após a constatação de equívoco na distribuição de processos ao Juiz Convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes (convocado no período de 24/9 a 29/11/2020), foi determinada a distribuição do saldo remanescente de processos, de forma igualitária, entre os demais membros das Câmaras Criminais (ID 71202977), como também foi proferido despacho pelo magistrado convocado, determinando-se novo sorteio do feito (ID 71202976).
Realizado novo sorteio, sem qualquer nova pesquisa de eventuais outros processos, o feito foi redistribuído ao Exmo. Des. Pedro Sakamoto, o qual, com fundamento no art. 256, § 1o, RITJMT, entendeu ser caso de vinculação do magistrado convocado, determinando a devolução dos autos, a despeito da decisão da Presidência à Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000 (ID 72548485).
Os autos foram então encaminhados ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli – Desembargador que foi substituído pelo magistrado convocado -, tendo sua Excelência compreendido ser hipótese de minha prevenção, por ter atuado como relator do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Alex Vieira Passos.
Em nova manifestação, o paciente defende a reconsideração da decisão embargada, como também a competência da Terceira Câmara Criminal, que, na sua compreensão, seria o órgão colegiado para julgar o feito, sob a relatoria do Dr. Francisco Ferreira Alexandre Mendes (ID 74163495).
É o essencial.
1 - Instaurou-se um imbróglio processual acerca da relatoria do feito, cuja solução exige uma interpretação conjunta e harmônica do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, conjugado com a Resposta da Presidência à Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, além da Resolução n. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
Pois bem. O presente habeas corpus foi distribuído incialmente, por sorteio, ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes (convocado), em 5/10/2020. À luz do artigo 80, § 1o, do RITJMT a partir do momento da distribuição sua Excelência se tornou prevento para os demais feitos relativos à mesma causa. Já o § 3o do mesmo dispositivo regimental estabelece que “cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.
Não se ignora que a parte interessada tem todo o direito de ingressar com a medida judicial que entender adequada em face da decisão que julgou prejudicado ou não conheceu o habeas corpus. Contudo, nem os embargos de declaração, tampouco o agravo interno, em regra, não possuem efeito suspensivo, de modo que a regra do § 3o, do art. 80, RITJMT tem efeito imediato.
Assim, ao ser impetrado o HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, em favor de Alex Vieira Passos, tive a cautela de, antes de aceitar ou declinar da distribuição, provocar o magistrado convocado a se manifestar sobre sua eventual prevenção (ID 61977465 do HC 1021437-05.2020.8.11.0000), assim consignando:
“Vistos etc.
No id. 61875012, o impetrante alega ser equivocada a redistribuição do feito, uma vez que o correto seria a prevenção firmada pelos autos do Habeas Corpus n°. 1020743/36.2020.8.11.0000, cuja data de distribuição registra o dia 05/10/2020, sob a Relatoria do MM. Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.
Contudo, diante da impossibilidade de consulta do referido habeas corpus, em face de segredo de justiça, remeto os autos ao Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a fim de Vossa Excelência manifestar sobre possível prevenção, e não havendo, retorne os autos conclusos.”
Em 19/10/2020 o Exmo. Dr. Francisco Alexandre Mendes proferiu a decisão ID 62470524, nos autos do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, consignando o seguinte:
“Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu, nos autos das Medidas Cautelares n.o 34967-69.2017.811.0042 - código 495717 e n.o 13238-79.2020.811.0042 - código 624600, a quebra dos sigilos bancário e fiscal do increpado, além da suspensão/afastamento da função pública, com base em representação da autoridade policial nos autos do Inquérito Policial n.o 0034862-92.2017.811.0042 – código 495619, em que se apura a suposta prática dos crimes descritos no art. 317 e no art. 333, ambos do CP e no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Marcos Machado, mas diante da certidão juntada sob o ID 61877469, o próprio DEJAUX redistribuiu o feito à relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, em razão de possível prevenção gerada pelo MS n.o 1021200-68.2020.8.11.0000.
Contudo, a parte impetrante noticiou nos autos a impetração anterior do Habeas Corpus n.o 1020743-36.2020.8.11.0000, de minha relatoria, incutindo dúvida no Exmo. Des. Paulo da Cunha acerca da prevenção que lhe fora dirigida, ensejando despachasse nos autos no sentido de declinar da competência por precaução, porquanto em sigiloso o habeas corpus distribuído a este subscritor, tornando inviável o conhecimento dos fatos e de eventual conexão.
Justamente por esse motivo, o Exmo. Des. Paulo da Cunha bem consignou que os autos deveriam lhe retornar conclusos acaso improcedente a prevenção noticiada pelos impetrantes.
Deixando de lado a no mínimo curiosa circunstância de os impetrantes terem conhecimento da existência e tramitação de habeas corpus impetrado por outro advogado, em favor de sujeito distinto do paciente e que está em Segredo de Justiça, portanto, sem acesso a terceiros; fato é que o Habeas Corpus n.o 1020743-36.2020.8.11.0000 foi extinto sem exame do mérito por decisão monocrática proferida em 14/10/2020, fazendo cessar a prevenção, nos termos do art. 80, §3o, do RITJMT.
Desta feita, diante da informação contida na certidão de ID 61877469, indicando a possível prevenção gerada pelo Mandado de Segurança n.o 1021200-68.2020.8.11.0000, devolvo os autos à relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, com as nossas sinceras homenagens.”
Percebe-se, pois, que ao recusar a prevenção do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000 o ilustre magistrado convocado o fez exatamente com base na regra do § 3o, do art. 80 do RITJMT, a qual estabelece a cessação da prevenção no caso de extinção do feito sem análise de mérito (não conhecimento) e, repita-se, não há previsão de efeito suspensivo acerca desta decisão.
Por esta razão, não apenas aceitei a declinatória do magistrado convocado no HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, como apreciei na sequência o pedido de liminar, ressaltando a possibilidade de que a parte interessada, querendo, opusesse exceção de incompetência (ID 62743490), o que, diga-se de passagem, não foi realizado, sendo o writ submetido a julgamento de mérito pela Primeira Câmara Criminal em 15/12/2020.
Voltando os olhos para estes autos (HC n. 1020743-36.2020.8.11.0000) deve-se considerar em primeiro lugar que a regra do artigo 256, § 1o, RITJMT, no caso concreto, merece abrandamento.
Há uma situação peculiar no que se refere à convocação do Exmo. Dr. Francisco Ferreira Alexandre Mendes, a qual foi submetida à Presidência do Tribunal de Justiça na Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, qual seja: o juiz convocado, por erro no sistema de distribuição, num intervalo de 66 dias recebeu 924 (novecentos e vinte e quatro) processos, enquanto a média mensal de recebimento de distribuição de membros das Câmaras Criminais é de 113 processos.
Daí porque devidamente acertada a decisão da Presidência que determinou a redistribuição de um total de 698 (seiscentos e noventa e oito) processos remanescentes no saldo do magistrado convocado, independentemente de quaisquer outras regras regimentais, a exemplo do artigo 256, § 1o, RITJMT.
Aliás, o próprio artigo 256, § 1o, do RITJMT consigna que aquela regra consiste em um critério de preferência [sempre que possível] e não de obrigatoriedade. Logo, é perfeitamente possível que os embargos de declaração, notadamente quando proveniente de decisão monocrática, seja julgado por magistrado diverso daquele que proferiu a decisão, quando houver justificativa excepcional.
Não bastasse isso, apesar de rotulado como “embargos de declaração”, tanto a Procuradoria Geral da Justiça (ID 690324489), como a defesa do paciente (ID 69826962), postularam, em homenagem à fungibilidade e economia processual, o recebimento da petição recursal como agravo interno, o que, por si só, afastaria a regra do art. 256, § 1o, do RITJMT.
Sob outro prisma, ainda que se interpretasse a literalidade do art. 256, § 1o, do RITJMT, desprezando toda a circunstância concreta do vício constatado na distribuição ao juiz convocado (Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000), este estaria vinculado apenas ao julgamento dos embargos de declaração de sua decisão monocrática (que também ocorreria de forma monocrática), sendo certo que, ante o término de seu período de convocação, deveria, na mesma decisão, apreciar os embargos de declaração e em ato contínuo determinar a redistribuição do feito, pois não há regra regimental que o vincule a processos após a desconvocação, se não houver extrapolado o prazo regimental de julgamento.
Em se tratando de habeas corpus, via de regra, um magistrado convocado somente estará vinculado ao seu julgamento se estando ele apto ao julgamento de mérito – com informações e parecer de mérito da PGJ - os autos forem lhe conclusos dentro do período de convocação e não for observada a regra do art. 55 c/c art. 128, II, “c”, ambos do RITJMT, o que não é a hipótese dos autos.
Saliente-se também que há anos foi extinto do Regimento Interno do Tribunal de Justiça as hipóteses de prevenção de Câmara Julgadora. Atualmente, só há prevenção de Relator, nunca de órgão fracionário, ressalvada apenas a necessidade complementação de julgamento, na hipótese de embargos de declaração proveniente de decisão colegiada.
Logo, não há qualquer margem à cogitação de que o julgamento do feito deve recair sobre a Terceira Câmara Criminal se não há decisão colegiada e o magistrado convocado, além de não estar mais vinculado ao processo, pelas razões já expostas, não integra o aludido órgão fracionário.
Por fim e não menos importante, não se deve desconsiderar as razões que justificam a convocação de magistrados de primeiro grau para colaborar na segunda instância.
Da essência da Resolução n. 72/2009 do CNJ percebe-se que a finalidade da medida é permitir a continuidade dos trabalhos de segundo grau, ao mesmo tempo em que se proporciona a vivência de novas experiências aos magistrados de primeiro grau. Porém, o artigo 4o, § 2o, da Resolução n. 72/2009 é taxativo ao estabelecer o seguinte:
“art. 4o. A convocação de juízes de primeiro grau para substituição nos Tribunais poderá ocorrer nos casos de vaga ou afastamento por qualquer motivo de membro do Tribunal, em prazo superior a 30 dias, e somente para o exercício de atividade jurisdicional. (...)
Parágrafo 2o. Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento.”
Ou seja, não é concebível a ideia de que, ao final da convocação, deva-se manter sobre o magistrado agora desconvocado todo um acervo processual apenas e tão somente por ter sido a ele distribuído durante o período de convocação, notadamente se for considerado que com o término da convocação a sua assessoria jurídica se restringirá aos auxiliares lotados em primeiro grau – cuja energia de trabalho deve permanecer em primeiro grau -, enquanto a assessoria jurídica do segundo grau prestará auxílio ao desembargador então substituído ou ao novo magistrado convocado.
Portanto, sob qualquer ângulo, se mostra absolutamente tumultuária, indevida e injustificada a remessa dos embargos de declaração ao Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, porquanto há razão idônea para abrandar a regra do art. 256, § 1o, RITJMT, como também não há justificativas à manutenção de sua vinculação (Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000; art. 55 c/c art. 128, II, “c”, ambos do RITJMT; e art. 4o, § 2o, da Resolução n. 72/2009).
Consequentemente, com o fim da convocação do magistrado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes e tendo se firmada a minha prevenção para o julgamento dos processos relativos “Operação Overlap”, a partir da correta distribuição do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Alex Vieira Passos (ex. vi., art. 80, § 3o, RITJMT), revela-se, na minha compreensão, adequada a redistribuição deste habeas corpus à minha Relatoria, inclusive para se alcançar a segurança jurídica, a qual poderia ser prejudicada, com a prolação de acórdãos ou decisões diferentes sobre o mesmo tema.
Com tais considerações, aceito a declinação de competência manifestada pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli (ID 73827982) e passo à análise do feito, sem prejuízo de que a parte, querendo, oponha a exceção de incompetência, nos moldes regimentais.
2 – Superada a discussão acerca da competência para relatoria do feito, compreendo ser hipótese de se acolher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 690324489) e a manifestação da defesa do próprio paciente (ID 69826962), para o fim de receber a petição recursal como agravo interno.
A matéria debatida no habeas corpus – legalidade da decisão judicial que autorizou a realização de quebra de sigilo bancário – tem potencialidade de atingir, ainda que indiretamente, a liberdade de locomoção do paciente (pessoa física, integrante do quadro societário da empresa AB3 CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME), a revelar a adequação do uso do writ para se combater o ato teoricamente ilegal. A tradicional jurisprudência pátria sempre admitiu o uso de habeas corpus em situação análogas, a exemplo dos HC’s n. 79191-SP e n. 81294-SC, ambos do Supremo Tribunal Federal.
Caso se objetivasse apenas a proteção jurídica das contas bancárias da empresa AB3 CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME seria outro o contexto jurídico, no qual não se admitiria o manejo do habeas corpus, mas apenas de mandado de segurança, porquanto estar-se-ia diante de situação que não comportaria, em hipótese alguma, a tutela de liberdade de locomoção, ainda que de forma indireta.
Aliás, quando do julgamento do HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, a Primeira Câmara Criminal reconheceu a legitimidade ativa do paciente Alex Vieira Passos para o manejo daquele habeas corpus, o qual – assim como o ora paciente – apesar de não ser atingido diretamente pela decisão judicial combatida, prolatada em desfavor das empresas CETEPS – CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME, KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA, AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME e pessoas físicas RENAN RODRIGO DA SILVA e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM, viu-se inserido no contexto dos fatos investigados, a partir da quebra do sigilo bancário dos demais alvos.
Portanto, com estas considerações, recebo os embargos de declaração como agravo interno e, com fundamento no artigo 134-A, § 1o, do RITJMT, exerço o juízo de retratação, reconsiderando a decisão ID 61662955, para admitir o processamento do habeas corpus, a fim de que, após os trâmites de praxe, seja submetido ao julgamento do colegiado da Primeira Câmara Criminal.
3 – No que se refere ao pedido de reapreciação da liminar, compreendo que em primeira análise não há macula na decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário das empresas CETEPS – CENTRO DE TECNOLOGIA E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – ME, KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA, AB3 CONSTRUTORA, IMOBILIÁRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME e pessoas físicas RENAN RODRIGO DA SILVA e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM que, por vez, veio a atingir indiretamente os interesses do paciente Benedito Odário Conceição e Silva.
No HC n. 1021437-05.2020.8.11.0000, em que figurou como beneficiário o coinvestigado Alex Vieira Passos e se atacou a mesma decisão, a Primeira Câmara Criminal admitiu que:
“(...) A magistrada prolatora consignou expressamente a adoção de providências preliminares para a aferição da verossimilhança das informações provenientes de notícia anônima, como também expõe de forma objetiva os motivos pelos quais a diligência (quebra de sigilo bancário) seria necessária ao aprofundamento das investigações policiais” (...) “O ato judicial explicita os indícios de autoria e materialidade, explicando a sucessão de contratos, as relações existentes entre as pessoas físicas e jurídicas, inclusive com sócios em comum, o atraso na condução da obra pública e a falta de transparência nas informações da contratação. Saliente-se, por oportuno, que diante das incongruências coletadas em averiguação preliminar, embora possa ter havido confusão conceitual entre empenho e efetivo pagamento de valores, esta circunstância, por si só, não deslegitima a medida cautelar adotada, a qual se apresentava como o meio único e necessário para melhor esclarecimento dos fatos. Ou seja, o fato de se verificar a posterior que não houve pagamentos na extensão mencionada na decisão judicial, ante o cancelamento de empenho, não macula as demais premissas em que se fundam a decisão combatida, especialmente quanto à existência de duplicidade de itens licitados, apontamentos de irregularidades pelo TCE/MT, o entrelaçamento patrimonial entre os sócios das empresas e os servidores públicos responsáveis pela contratação.”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Portanto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator